Tribunal: TJES
Processo: 5009717-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FALTAS INJUSTIFICADAS EM CONTRATO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer. A agravante foi eliminada de processo seletivo simplificado para o cargo de monitor de ressocialização prisional em designação temporária, na fase de investigação social, sob a alegação de desídia no exercício anterior de função pública em razão de 23 faltas injustificadas, ocorridas há mais de 10 anos, quando atuava como agente socioeducativo.

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata, em razão de faltas injustificadas em contrato temporário anterior, configura desídia e impede sua participação no processo seletivo; (ii) determinar se tal eliminação respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade e isonomia.

3)
A fase de investigação social em concursos públicos visa a apurar não apenas a vida pregressa criminal, mas também a conduta social e moral do candidato, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tese 10, Jurisprudência em Teses, Edição nº 115).

4)

A investigação social deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível a exclusão automática do candidato com base em faltas injustificadas ocorridas em contrato temporário há mais de 10 anos, sem a existência de processo administrativo disciplinar ou rescisão do contrato por justa causa.

5)
A eliminação da candidata com base apenas em faltas injustificadas viola os princípios da impessoalidade e isonomia, além de configurar sanção de caráter perpétuo, o que contraria a jurisprudência do STJ, que considera desarrazoada a exclusão de candidatos por motivos que não tenham caráter punitivo ou que não estejam razoavelmente justificados.

6)
Em caso análogo, o STJ invalidou regra editalícia que previa a eliminação automática de candidatos com vínculo anterior extinto por conveniência administrativa, por violar os princípios da isonomia e impessoalidade (RMS n. 67.040/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/11/2021).

7)
Recurso provido.

8)

Tese
s
de julgamento
: (i) A investigação social em concursos públicos deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo a eliminação do candidato se dar com base em fatos desatualizados ou que não configurem, por si só, desídia ou falta grave; (ii) A exclusão de candidato por faltas injustificadas ocorridas há mais de 10 anos, sem processo administrativo disciplinar ou rescisão por justa causa, caracteriza violação aos princípios da impessoalidade e isonomia.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009717-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANE SERAFIM RODEX

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FALTAS INJUSTIFICADAS EM CONTRATO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer. A agravante fora eliminada de processo seletivo simplificado para o cargo de monitor de ressocialização prisional em designação temporária, na fase de investigação social, sob a alegação de desídia no exercício anterior de função pública em razão de 23 faltas injustificadas, ocorridas há mais de 10 anos, quando atuava como agente socioeducativo.

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata, em razão de faltas injustificadas em contrato temporário anterior, configura desídia e impede sua participação no processo seletivo; (ii) determinar se tal eliminação respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade e isonomia.

3)
A fase de investigação social em concursos públicos visa a apurar não apenas a vida pregressa criminal, mas também a conduta social e moral do candidato, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tese 10, Jurisprudência em Teses, Edição nº 115).

4)

A investigação social deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível a exclusão automática do candidato com base em faltas injustificadas ocorridas em contrato temporário há mais de 10 anos, sem a existência de processo administrativo disciplinar ou rescisão do contrato por justa causa.

5)
A eliminação da candidata com base apenas em faltas injustificadas viola os princípios da impessoalidade e isonomia, além de configurar sanção de caráter perpétuo, o que contraria a jurisprudência do STJ, que considera desarrazoada a exclusão de candidatos por motivos que não tenham caráter punitivo ou que não estejam razoavelmente justificados.

6)
Em caso análogo, o STJ invalidou regra editalícia que previa a eliminação automática de candidatos com vínculo anterior extinto por conveniência administrativa, por violar os princípios da isonomia e impessoalidade (RMS n. 67.040/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/11/2021).

7)
Recurso provido.

8)

Tese
s
de julgamento
: (i) A investigação social em concursos públicos deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo a eliminação do candidato se dar com base em fatos desatualizados ou que não configurem, por si só, desídia ou falta grave; (ii) A exclusão de candidato por faltas injustificadas ocorridas há mais de 10 anos, sem processo administrativo disciplinar ou rescisão por justa causa, caracteriza violação aos princípios da impessoalidade e isonomia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

In
surge-
se

a
agravante em face de
decisão
que, em sede
de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer
,
in
deferiu
o pedido
de tutela provisória de urgência antecipada tendente a determinar a sua reintegração a
o processo seletivo simplificado para contratação de monitor de ressocialização prisional em designação temporária (Edital nº 001/2024)
.

Extrai-se dos autos que a agravante, aprovada no processo seletivo na 391ª posição em ampla concorrência e na 9ª posição em regime de cotas (PcD), fora eliminada na fase de investigação social, sob a justificativa de que quando exercera a função de agente socioeducativo no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santos – IASES, no período de 29/05/2012 até 28/05/2014, teve 23 (vinte e três) faltas injustificadas, o que revelaria desídia para com o serviço público.

Pois bem. A investigação social em processo de seleção pública visa a coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado.

Embora essa análise, em regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”

Ademais, ainda segundo o STJ, a investigação social de candidatos a funções públicas deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE APENAS VENTILADA NO AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A exclusão do candidato, in casu, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. III - Com efeito, a transação penal, instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, diploma normativo que disciplina o rito processual penal sumaríssimo, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, consoante preconizado no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95. IV - Nesse contexto, não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal.
V - A tese relativa à perda do objeto foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1453461/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018.)

Na hipótese, o motivo apontado pela Administração Pública para a eliminação da recorrente do processo seletivo não se mostra razoável e racionalmente justificável.

Isso porque, impedir a candidata de participar do processo seletivo simplificado simplesmente porque em outro contrato temporário, findado há mais de 10 anos, teve um determinado número de faltas injustificadas, representa exercício abusivo da discricionariedade administrativa e violação a isonomia e a impessoalidade.

Com efeito, é preciso lembrar que a participação de candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.

Ademais, a motivação apresentada não é idônea, já que, apesar das faltas, a agravante não respondera a processo administrativo disciplinar, nem tampouco teve rescindido o contrato temporário.

Por fim, deve-se reconhecer que o impedimento à participação na seleção pública representa, por vias transversas, aplicação de sanção de caráter perpétuo.

Em caso similar envolvendo o processo seletivo deflagrado pela SEJUS em 2019 para contratação temporária de Inspetores Penitenciários, o STJ considerou inválida,

por violação aos princípios da
isonomia, da imparcialidade e da impessoalidade,

a regra editalícia segundo a qual

“
o candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo.
”

Segue a ementa do julgamento:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo.
2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo".
3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.
4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal. 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.
6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

Nesse cenário, diante da probabilidade do direito invocado na inicial, a concessão da liminar é medida de rigor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a ele
dou provimento
, suspendendo a eliminação da agravante na fase de investigação social do
processo seletivo simplificado para contratação de monitor de ressocialização prisional em designação temporária (Edital nº 001/2024)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.